Tribunal: TJDFT
Processo: 0739971-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. INADIMPLEMENTO POR CULPA DA SEGURADORA. BOLETO NÃO DISPONÍBILIZADO. PAGAMENTO POSTERIOR. CANCELAMENTO ANTES DO PRAZO DE 60 DIAS DO INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação entre o autor e o réu, os quais firmaram contrato de seguro de vida qualifica-se como relação de consumo, visto que o requerido figura na condição de fornecedor de serviços, ao passo que o requerente, na condição de destinatário final do serviço prestado, conforme arts. 2o e 3o do CDC.
2. Segundo as regras do contrato, o seguro de vida pode ser rescindido unilateralmente pela seguradora por inadimplemento de prestação vencida há mais de 60 dias, conquanto realize devidamente a prévia notificação do contratante para o pagamento.
3. No caso, a ré/apelante não demonstrou o cumprimento das exigências para a rescisão contratual, tanto no que diz respeito ao prazo de inadimplemento, quanto à necessidade de comunicação, restando demonstrada a sua ilicitude. A própria apelante ensejou a inadimplência do autor, que não conseguiu emitir o boleto para pagamento em data oportuna, tanto é que depositou em Juízo o valor da prestação em atraso.
4. Ademais, levando-se em consideração as regras do contrato, o cancelamento somente poderia ter sido realizado em data posterior a 03/07/2023 (60 dias após o atraso no pagamento), após a notificação do autor para pagar em 10 dias. O que não ocorreu, uma vez que a apólice foi cancelada em 30/06/2023 (ID n.o 62248088, pág. 3), e a notificação enviada ao autor também não consta data de envio e muito menos de recebimento (ID n.o 62248088, pág. 4).
5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.